Tribunal: TJMT
Processo: 1001602-51.2021.8.11.0079
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001602-51.2021.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA BONFIM SILVA GOMES - CPF: 003.836.161-23 (APELADO), ALEX ALMEIDA LEAO - CPF: 895.060.061-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO CONTRATADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de dois contratos de empréstimos consignados, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por dano moral em R$ 8.000,00. A autora alegou nunca ter contratado os empréstimos, tampouco recebido os valores em sua conta, sofrendo descontos indevidos em benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova oral e pela negativa de diligência requerida pelo réu; e (ii) saber se são devidos danos morais e qual a forma de restituição dos valores descontados indevidamente, ante a ausência de prova da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir as que considerar desnecessárias, nos termos dos arts. 370 e 373 do CPC/2015. Não configurado cerceamento de defesa.

A instituição financeira não apresentou o contrato alegadamente firmado, descumprindo o ônus probatório que lhe competia.

A ausência de prova de má-fé afasta a restituição em dobro, sendo devida apenas a forma simples.

A inexistência da contratação e a falha na prestação do serviço bancário ensejam indenização por dano moral, conforme os arts. 14 e 6o, VI, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, para alterar a forma da restituição dos valores para simples.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de apresentação do contrato pelo banco impossibilita a comprovação da contratação e autoriza a declaração de inexistência do débito. 2. A restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples, quando ausente prova de má-fé. 3. A cobrança indevida de valores sem contratação configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Banco Itaú Consignado S.A., em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, ajuizada por Maria Bonfim Silva Gomes, julgou procedentes os pedidos da inicial, para declarar a inexistência dos contratos de empréstimos consignados no 585821795 e no 587421710, condenando o banco, à restituição em dobro de todas as parcelas descontravas indevidamente, além de indenização por dano moral arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), bem como, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico.

Inconformado, o banco sustenta, preliminarmente, cerceamento de defesa sob o argumento de que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de provas essenciais, como depoimento pessoal da apelada e expedição de ofício ao Banco Bradesco para confirmar os créditos
.

No mérito, defende a validade das contratações, apontando para a disponibilização dos valores na conta da autora e a conformidade das assinaturas
.
Alega, ademais, a aplicação da teoria da
supressio
, em virtude da suposta inércia da apelada em contestar os descontos por longo período
.
Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a demanda, ou, subsidiariamente, para que os honorários sejam fixados com base no valor da condenação e em patamar mínimo.

Apesar de intimada, a apelada não apresentou contrarrazões (id. 291627907).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 02 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Maria Bonfim Silva Gomes ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral em face do Banco Itaú Consignado S.A., alegando que, aproximadamente seis meses antes do ajuizamento da ação, ao tentar efetuar o saque integral de seu benefício previdenciário, constatou que o valor disponível era inferior ao esperado. Ao procurar esclarecimentos junto ao Banco do Brasil, instituição na qual mantém conta, foi informada acerca da existência de dois empréstimos consignados realizados por outra instituição financeira e descontados diretamente de seu benefício.

Sustenta, com veemência, jamais ter firmado qualquer contrato de empréstimo com o banco, conhecendo-o apenas através de publicidade veiculada na televisão. Alega que os descontos indevidos referem-se aos contratos no 585821795, no valor de R$ 3.685,34, e no 587421710, no valor de R$ 5.521,40.

Assevera ainda que jamais recebeu, em sua conta bancária, quaisquer valores decorrentes dos supostos empréstimos, inexistindo depósitos bancários correspondentes, mesmo diante dos descontos mensais que passaram a ser realizados em seu benefício previdenciário. Em virtude da referida situação e após frustradas tentativas de solução junto à instituição financeira requerida, viu-se compelida a buscar tutela jurisdicional para obter reparação pelo dano moral e patrimonial sofridos.

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo
julgou procedentes os pedidos da inicial, para declarar a inexistência dos contratos de empréstimos consignados no 585821795 e no 587421710, condenando o banco, à restituição em dobro de todas as parcelas descontravas indevidamente, além de indenização por dano moral arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), bem como, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico.

Inconformado, o banco sustenta, preliminarmente, cerceamento de defesa sob o argumento de que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de provas essenciais, como depoimento pessoal da apelada e expedição de ofício ao Banco Bradesco para confirmar os créditos
.

No mérito, defende a validade das contratações, apontando para a disponibilização dos valores na conta da autora e a conformidade das assinaturas
.
Alega, ademais, a aplicação da teoria da
supressio
, em virtude da suposta inércia da apelada em contestar os descontos por longo período
.
Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a demanda, ou, subsidiariamente, para que os honorários sejam fixados com base no valor da condenação e em patamar mínimo.

Pois bem. De início, cumpre analisar a preliminar de cerceamento de defesa, fundamentada na necessidade de expedição de ofício ao Banco Bradesco e na coleta do depoimento pessoal da apelada.

Contudo, não assiste razão ao recorrente.
A legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos.

Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também segue esse trilhar,
verbis:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464)

Nesse sentido, soa a jurisprudência deste eg. Tribunal:

“APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - ART. 373, II, CPC - VALIDADE AFASTADA - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Não verificada a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto produzidas as provas necessárias ao deslinde do caso, máxime porque o pedido de expedição de ofício não encontra respaldo na legislação, já que se trata de diligência que não compete ao juízo.

Não comprovada pela instituição financeira a contratação do empréstimo, torna-se indevido o débito efetivado no benefício previdenciário, condição que afasta a validade do contrato, bem como enseja a restituição dos valores descontados indevidamente, na forma simples.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”
(RAC n. 1000613-33.2018.8.11.0020, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 21.10.2020 – negritei).

Portanto, não incumbe ao Juízo
a quo
a expedição de ofício à instituição bancária visando à comprovação das alegações do apelante. Tal ônus probatório recai sobre a própria parte que alega, nos termos do art. 373 do CPC, motivo pelo qual inexiste qualquer mácula a ser reparada.

No que concerne à alegação de que o Juízo de origem deixou de designar audiência de instrução e julgamento para a produção de prova oral, notadamente mediante o depoimento pessoal da parte autora, igualmente não assiste razão ao recorrente.

Com efeito, o processo revela-se maduro para julgamento, uma vez que a controvérsia foi suficientemente instruída com provas documentais hábeis à formação do convencimento do juízo.

Vale destacar que o art. 370 do Código de Processo Civil confere ao magistrado o poder-dever de indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias ou meramente protelatórias:

"Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. Indeferirá, todavia, as diligências inúteis ou meramente protelatórias."

Assim, considerando a suficiência do conjunto probatório constante nos autos para o deslinde da demanda, não há que se falar em nulidade da sentença, tampouco em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesses termos, rejeito as
preliminare
s
suscitadas.

Avançando a celeuma, embora o banco sustente a regular contratação pela autora, deixou de apresentar o instrumento firmado entre as partes, não se
desincumbido de provar o fato modificativo do direito da autora, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, sendo impositiva a
declaração de inexigibilidade do débito.

Nesse sentido, acertada a decisão da douta magistrada, como se depreende:

“
Aliás, a defesa em contestação de que o negócio jurídico é existente e válido certamente constitui a alegação de fato extintivo do direito do autor e, como tal, resulta em ônus probatório legal do réu por força do artigo 373, inciso II, do CPC.

Vejo que a contestação oferecida está desacompanhada de documentos probatórios, já que não foi instruída com o contrato supostamente firmado com a autora.

A propósito, o juízo lhe oportunizou a especificação de eventuais provas que ainda pretendia produzir para o deslinde do caso, porém a parte escolheu por permanecer inerte, abrindo mão portanto de produzir qualquer prova que pudesse amparar suas teses defensivas.

Portanto, diante do ônus probatório alhures destrinchado e considerando que a requerida não se incumbiu de produzir as provas que lhe cabiam, deixando de demonstrar a existência da relação jurídica com a autora, a pretensão autoral declaratória se revela procedente.
” (id. 291627896).

Logo, demonstrada a ausência de um contrato válido entre as partes, impõe-se a declaração de inexigibilidade do débito. Consequentemente, o apelante deve restituir os valores indevidamente pagos pela autora/apelada, mas de forma simples, à mingua de comprovação de má-fé.

Sob este prisma, o seguinte precedente do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

Nesse sentido, também já decidiu este Tribunal,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

(RAC n. 1001835-75.2019.8.11.0028, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 01.12.2021 – grifei e negritei).

Assim, a r. sentença merece reparo neste ponto, a fim de que a restituição dos valores cobrados indevidamente ocorra na forma simples.

Superada essa questão,
verificada a inexistência do débito, ante a ausência de regular contratação do seguro, passa-se a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial, objeto de insurgência do apelante.

No que pertine ao dano moral,
é cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No presente caso, restou cabalmente demonstrada nos autos a origem ilícita da cobrança impugnada, uma vez que inexiste qualquer comprovação da regularidade contratual entre as partes no que tange aos dois contratos ora questionados, em nome da autora.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do apelante e o dano sofrido pela autora.

Visto isso, repiso que os bancos estão sujeitos ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput

e §1o c/c o §2o, do art. 3o, do CDC e como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REPARAÇÃO DE DANOS – CHEQUE NÃO COMPENSADO POR FALTA DE PROVISÃO DE FUNDOS – EXTRAVIO DO TÍTULO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE DANO MATERIAL DECORRENTE DA INADIMPLÊNCIA DE TERCEIRO – DESCABIMENTO – DESÍDIA QUE RESULTA NA PERDA DO TÍTULO COM EFICÁCIA EXECUTIVA – DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO – PEDIDO DE REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS – CABIMENTO – VALOR APURADO A MAIOR PERANTE A INSTÂNCIA A QUO – VERBA HONORÁRIA FIXADA SOBRE O VALOR DA CAUSA – CRITÉRIO DO § 3o DO ART. 20 DO CPC – RETIFICAÇÃO PARA SER CALCULADA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

É inescapável a responsabilidade da instituição bancária, como fornecedora de produtos e serviços, que se mostraram defeituosos
[...]
nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
[
...]”.
(RAC n. 3162/2007, 4a Câm. Cív., Rela. Dra. Marilsen Andrade Addario, j. 12.03.2007 – negritei).

Destarte, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando à configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Assim, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Nesta trilha, vislumbro que R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelo dano moral sofrido pela parte autora, cumprirá a finalidade de inibir o banco à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro. Ainda em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando os contratempos e aborrecimentos sofridos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece parcial reforma, apenas para
determinar a restituição dos valores pagos de forma indevida pela parte autora
,
de forma simples, ante a falta de comprovação da má-fé.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 02 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025